Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-93.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020872-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO LUIZ DE FRANCA CORREA - CPF: 029.114.381-40 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ DE FRANCA CORREA - CPF: 029.114.381-40 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO NÃO PROVIDO, AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de anotação no SCR, condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e fixar astreintes, em razão da manutenção de registro de dívida reputada indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) estabelecer se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito indenizável; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais e demais consectários fixados na sentença devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual se configura pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo irrelevante, em sede preliminar, a prova do prejuízo, matéria afeta ao mérito.

O SCR, embora instituído como instrumento de supervisão pelo Banco Central, é utilizado pelas instituições financeiras na análise de crédito, assumindo, na prática, caráter restritivo quando contém informações desabonadoras.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida no SCR configura restrição ao crédito e enseja dano moral in
re

ipsa
.

A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR caracteriza ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, impondo o dever de indenizar.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, sendo inadequado o montante fixado na origem.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros da Câmara em casos análogos.

As astreintes fixadas revelam-se proporcionais e adequadas ao caráter coercitivo da medida, não comportando redução.

Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: 1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva quando utilizado na análise de concessão de crédito. 2. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base na proporcionalidade e pode ser majorada quando insuficiente. 4. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025; Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

AP

1020872-93.2024.8.11.0002

EVANDRO LUIZ DE FRANÇA CORREA
E OUTRO (s)
X
BANCO ITAUCARD S/A
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
A
pelação interpostos por EVANDRO LUIZ DE FRANCA CORREA e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a exclusão definitiva de qualquer anotação desabonadora em nome do autor no SCR e em quaisquer outros cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00;

b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Ainda, condenou
o requerido
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

O
primeir
o
apelante

BANCO ITAUCARD S/A, inicialmente, suscita preliminar

de
ausência de interesse processual do autor
,
por inexistência de provas de prejuízos decorrentes do lançamento/manutenção
de seu nome
no SCR.

No mérito, defende que o SCR não possui caráter restritivo, sendo um sistema de consulta gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras de forma obrigatória.

Alega que o autor foi devidamente cientificado sobre a possibilidade de inclusão de dados no SCR quando da contratação do cartão de crédito.

Argumenta que a manutenção do histórico das operações de crédito nessa base de dados não possui natureza desabonadora e que o débito foi quitado em agosto de 2020, com a devida atualização no sistema.

Subsidiariamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento do dano, bem como a revisão do valor das astreintes.

Por sua vez,
EVANDRO LUIZ DE FRANÇA CORREA
, em seu recurso, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais
.

Argumenta que o valor arbitrado é ínfimo e aquém do necessário para cumprir sua dupla função: compensar o dano sofrido e servir de caráter pedagógico-punitivo ao réu, considerando sua capacidade econômica como um dos maiores conglomerados financeiros do país.

C
ontrarrazões
recíprocas
pelo desprovimento do
s
recurso
s
apresentadas à
id
’s
. de n.
352221375
e
352221376
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR.

Eminentes pares:

Como dito, o
réu
suscita
, preliminarmente, a ausência de interesse processual do autor por inexistência de provas de prejuízos decorrentes do lançamento/manutenção no SCR.

A preliminar não merece acolhi
da, adianta-se
.

O interesse processual configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso, o autor demonstrou a necessidade de intervenção judicial para obter a exclusão de anotação que reputava indevida no SCR, bem como para pleitear indenização pelos danos morais que alegava ter sofrido.

A existência ou não de provas dos prejuízos alegados é matéria que se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Incialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

Na hipótese,
o autor EVANDRO LUIZ DE FRANCA CORREA ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais, narrando
que, ao tentar realizar operações de crédito no mercado, foi surpreendido com a recusa sob a justificativa de existir uma anotação restritiva em seu nome.

Disse que e
m diligência, constatou a existência de um registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, referente a uma suposta dívida no valor de R$ 748,78 (setecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), com data de vencimento em março de 2019, a qual reputa prescrita.

Sustentou que a manutenção de tal apontamento, por período superior a cinco anos, constitui ato ilícito, porquanto o SCR ostenta natureza de cadastro restritivo de crédito, maculando sua honra e dificultando seu acesso a serviços financeiros.
Acrescentou
não ter sido previamente notificado da inscrição.

Em sua defesa, o Banco requerido
defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) não se equipara aos cadastros de inadimplentes, tratando-se de um banco de dados para a supervisão do risco de crédito pelo Banco Central, cuja alimentação pelas instituições financeiras é uma obrigação regulatória.

Aduziu que o acesso a tais informações por terceiros depende de autorização expressa do consumidor. Sustentou, ademais, que a dívida foi quitada com atraso em agosto de 2020, tendo a informação sido devidamente atualizada no sistema
.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A
controvérsia central reside em definir:
a
) a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e se este se equipara aos cadastros de restrição ao crédito;
b
) se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito passível de reparação por danos morais; e
d
) se o valor arbitrado a título de indenização é adequado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. É administrado pelo
Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 5.037/2022.

O réu sustenta que o SCR não possui caráter restritivo, tratando-se apenas de um sistema de supervisão bancária, diferenciando-se dos cadastros de proteção ao crédito como SPC e Serasa.

Embora o SCR tenha sido criado com finalidade distinta dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, sendo primordialmente um instrumento de supervisão do risco de crédito pelo Banco Central, é inegável que, na prática, as informações nele contidas são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de concessão de crédito aos consumidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reconhecido que, a despeito de sua finalidade primária, o SCR pode, sim, ter efeito restritivo ao crédito quando contém informações desabonadoras sobre o consumidor, especialmente quando mantidas por período superior ao legalmente permitido.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA

DO STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços
bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in
re

ipsa
.

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(
AREsp
n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Portanto, resta configurado o ato ilícito praticado pelo banco réu, consistente
na inscrição indevida do nome do
autor no SISBACEN, dando ensejo ao dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, considerando
as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica do réu, um dos maiores conglomerados financeiros do país, e a do autor
,
frentista,
entendo
que a indenização n
o valor arbitrado (R$
6
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

Quanto às astreintes, fixadas em R$ 500,00
(quinhentos reais)
por
dia, limitadas a R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
não se vislumbra desproporcionalidade. A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta. O valor e o limite estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau são razoáveis e proporcionais à obrigação imposta, não merecendo revisão.

No que diz respeito a necessidade de
alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento do dano moral
, sem razão o banco apelante
.

É que
, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, aplica-se a Súmula 54 do S
uperior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

O evento danoso, no caso, foi a manutenção indevida da dívida prescrita no SCR, que iniciou o impacto negativo no crédito do consumidor. Portanto, o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado na sentença.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
Apelação interposto p
elo

BANCO ITAUCARD S/A
e,

p
or outra senda, DOU PROVIMENTO ao recurso d
o autor

EVANDRO LUIZ DE FRANÇA CORREA
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
BANCO ITAUCARD
para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026